Tribunal: TJMT
Processo: 1000396-96.2022.8.11.0004
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ICMS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - APLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – ART. 1.013 DO CPC - ICMS APLICADO - REGIME ESTIMATIVA FALTA DE RECOLHIMENTO – LEGALIDADE – ART 30, III LEI N.o 7.098/98 – SETENÇA REFORMADA – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.
1- “Nesse sentido, verificando-se que pedido formulado no mandamus visa se precaver de atos fiscais específicos que podem ocasionar lesão ou ilegalidade às atividades da contribuinte, faz-se premente o conhecimento do referido Mandado de Segurança, sendo inaplicável, na espécie, o teor da Súmula 266/STF. (STJ - AgInt no REsp: 1796204 CE 2019/0033777-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2019).
2 - O art. 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/1998 apenas consolidou normas atinentes ao Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Kandir (Lei Complementar n. 87/1996). Não há que confundir crédito executado. decorrente de infração por “falta de recolhimento - ICMS estimativa” (art. 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/1998), que é a mesma modalidade de regime de imposto que consta na Lei Kandir, com o regime de estimativa por operação ou prestação, criados pelo Estado e que constavam no inciso V, do artigo supracitado, da Lei n. 7.098/1998, que violavam os artigos 146-A e 150, I, da CRF.” (N.U 1000464-58.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des. Marcio Vidal , Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)
3 - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000396-96.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CONTEMPO ROUPAS FEITAS LTDA - ME - CNPJ: 01.886.969/0001-74 (APELANTE), DANILO ORSIDA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 004.874.761-07 (ADVOGADO), MARCELLO HENRIQUE MARQUES PEREIRA - CPF: 014.887.811-33 (ADVOGADO), ALBERTO DIAS DE MORAES - CPF: 269.242.691-68 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), Coordenador de fiscalização e de Controle e Monitoramento de Médios e Grandes Contribuintes da SEFAZ/MT (APELADO), ALBERTO DIAS DE MORAES - CPF: 269.242.691-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ICMS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - APLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – ART. 1.013 DO CPC - ICMS APLICADO - REGIME ESTIMATIVA FALTA DE RECOLHIMENTO – LEGALIDADE – ART 30, III LEI N.o 7.098/98 –

SENTENÇA REFORMADA – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.

1- “Nesse sentido, verificando-se que pedido formulado no mandamus visa se precaver de atos fiscais específicos que podem ocasionar lesão ou ilegalidade às atividades da contribuinte, faz-se premente o conhecimento do referido Mandado de Segurança, sendo inaplicável, na espécie, o teor da Súmula 266/STF. (STJ - AgInt no REsp: 1796204 CE 2019/0033777-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2019).

2 - O art. 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/1998 apenas consolidou normas atinentes ao Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Kandir (Lei Complementar n. 87/1996). Não há que confundir crédito executado. decorrente de infração por “falta de recolhimento - ICMS estimativa” (art. 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/1998), que é a mesma modalidade de regime de imposto que consta na Lei Kandir, com o regime de estimativa por operação ou prestação, criados pelo Estado e que constavam no inciso V, do artigo supracitado, da Lei n. 7.098/1998, que violavam os artigos 146-A e 150, I, da CRF.” (N.U 1000464-58.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des. Marcio Vidal , Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

3 - Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

CONTEMPO ROUPAS FEITAS LTDA

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CONTEMPO ROUPAS FEITAS LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, M.M. Carlos Augusto Ferrari que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000396-96.2022.8.11.0004 impetrado contra
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a inicial, por considerar inadequada a via eleita nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/2009, c/c art. 485, I, do CPC.

A parte argumenta preliminarmente a nulidade da sentença, visto que, não encontra silogismo entre os fundamentos apresentados e a conclusão trazida pelo juízo
a quo
, afirmando que inexiste correlação entre a fundamentação e a parte dispositiva.

Aduz ainda, em preliminar, a adequação da via eleita, pois o
mandamus
visa afastar ofensa a direito subjetivo individual, isto é, a cobrança de uma obrigação de fazer qual seja o pagamento de tributo ICMS por estimativa.

No mérito, expõe a ilegalidade da cobrança efetivada pelo apelado, no tocante ao ICMS-estimativa, uma vez que, de acordo com entendimento do STF com repercussão geral, RE n. 632265/RJ, necessária lei em sentido formal.

Ao final, pugna pelo julgamento por este E. Tribunal nos termos do artigo 1.013, § 3o, do CPC caso entender que a causa está em condições de imediato julgamento, reforme a sentença, cassando-a julgando totalmente procedentes os pedidos do recurso de apelação.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões à apelação aduzindo em suma que, a Certidão de Divida Ativa no 20084590 apresentada no
writ
trata-se de regime diverso de estimativa simplificada prevista no art. 30, III da Lei n.o 7.098/98, não se tratando o mesmo regime tido por ilegal pelo TJMT, defendendo que os créditos do título executivo mencionado são de fatos geradores ocorridos entre 1999 a 2003, referenciadas deste modo, totalmente legais e exigíveis, requerendo o desprovimento da apelação.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento da apelação – id. 126008668 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se recurso de apelação cível interposta por
CONTEMPO ROUPAS FEITAS LTDA
contra sentença proferida que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ao fundamento da inadequação da via eleita.

Extrai-se dos autos que
CONTEMPO ROUPAS FEITAS LTDA
impetrou o presente mandado de segurança em face do ato tido como ilegal praticado pelo Coordenador de Fiscalização e de Controle e Monitoramento de Médios e Grandes Contribuintes da SEFAZ/MT, visando “à concessão da segurança, confirmando-se a ilegalidade do ICMS lançado por estimativa”.

A sentença extinguiu o
mandamus
ao fundamento que “conforme entendimento pacífico das cortes superiores, não deve ser admitida a impetração de mandado de segurança contra atos normativos abstratos.”

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, razão pela qual passo à análise da insurgência recursal.

D
e início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

No caso, a sentença reconheceu a inadequação da via do mandado de segurança ao fundamento que não cabe “
enfrentar lei em tese, situação que não é aceita pela jurisprudência pátria
”.

Com efeito, a sentença merece reforma no tocante a sua fundamentação a respeito da impossibilidade do manejo do mandado de segurança, pois, em que pese o início do pedido do impetrante estar mencionando ação futura o que não é passível de mandado de segurança, ao final ataca CDA especifica.

No caso, questiona-se lei de efeitos concretos, o que admite a impetração de mandado de segurança, desde sua publicação, por existir equivalência a atos administrativos nos seus resultados imediatos.

Aliás, na espécie a parte impetrante demonstrou efeito concreto ao apresentar a de Lançamento da Certidão de Dívida Ativa - CDA no 20084590, – id. 125250735 - Pág. 15-.

Nesse ponto, entendo que não há qualquer violação à Súmula n. 266 do STF, a qual estabelece ser descabida a via do mandado de segurança contra lei em tese.

Nesse sentido é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. ICMS. MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTIONAMENTO DE EFEITOS CONCRETOS DE LEI TRIBUTÁRIA. ATAQUE CONTRA LEI EM TESE NÃO CONFIGURADO. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA ATO DE EFEITOS CONCRETOS. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA SUSCITADA COMO CAUSA DE PEDIR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a alegação de inconstitucionalidade da norma que ampara os efeitos concretos resultantes do ato coator atacado pode ser suscitada como causa de pedir do mandado de segurança, podendo, se procedente, ser declarada em controle difuso (incidenter tantum) pelo juiz ou pelo tribunal. O que a Súmula 266/STF veda é a impetração de mandamus cujo o próprio pedido encerra a declaração de inconstitucionalidade de norma em abstrato, pois esse tipo de pretensão diz respeito ao controle concentrado, o qual deve ser exercido no âmbito das ações diretas de (in) constitucionalidade. Precedentes: AgRg no AREsp 420.984/PI, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2014; RMS 34.560/RN, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29/05/2013; RMS 31.707/MT, Rel. Desembargadora convocada Diva Malerbi, Segunda Turma, DJe 23/11/2012; RMS 30.106/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 09/10/2009.

2. No caso dos autos, depreende-se da petição inicial, mais precisamente de seu requerimento final, que o pedido da impetrante visa tutela inibitória em face do Estado para que este não impeça o "regular trânsito das mercadorias, enviada pela impetrante, até o seu consumidor fiscal, garantindo, especialmente, que o fisco Estadual não efetue a retenção das referidas mercadorias, a pretexto do não recolhimento da espúria obrigação tributária em exame".

3. Nesse sentido, verificando-se que pedido formulado no mandamus visa se precaver de atos fiscais específicos que podem ocasionar lesão ou ilegalidade às atividades da contribuinte, faz-se premente o conhecimento do referido Mandado de Segurança, sendo inaplicável, na espécie, o teor da Súmula 266/STF
.

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1796204 CE 2019/0033777-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2019)

As
sim, diante da possibilidade do manejo do
mandamus
, a reforma da sentença é medida que se impõe, para fim de reconhecer a adequação da via eleita.

Por sua vez, considerando que este processo versa sobre questão exclusivamente de direito e se encontra em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3o, do artigo 1.013, do Novo Código de Processo Civil, passo a julgar o mérito da lide.

No mandado de segurança cinge-se a controvérsia quanto à exigência de ICMS/estimativa simplificada tido por ilegal pelo TJMT ou ICMS por regime de estimativa, em relação à CDA de no 20084590.

A parte recorrente sustenta que a cobrança do ICMS/Estimativa da CDA é ilegal, pois o STF, em sede de repercussão geral, no
Leading Case
RE 632265/RJ–RG – compreendeu que o Estado-membro não pode estabelecer o regime de estimativa por meio de Decreto. Somente lei em sentido formal pode instituir o regime de recolhimento do ICMS por estimativa.

Aduz que “
Não é preciso ser expert em matéria tributária, nem mesmo grande esforço para compreender que apesar da autorização para cobrança por regime de estimativa ser regulada por normas complementares estaduais, decretos, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo o qual elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito, o que não ocorre no caso concreto, tendo em vista que a cobrança do imposto (ICMS-estimativa), na época dos seus respectivos fatos geradores, não encontrava respaldo em Lei Complementar Federal que regulamentasse o tema”
.

No caso, observa-se
que a cobrança mencionada na CDA no 20084590 em comento, trata-se de ICMS Regime de estimativa prevista no Art. 30, inc. III, da lei n. 7.098/98
,
in verbis
:

“Art. 30. Em substituição ao regime mencionado nos artigos 28 e 29, a apuração do imposto poderá ser efetuada, também, através:

(...)

III - do regime de estimativa, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, no qual o imposto será pago em parcelas periódicas, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugnação e de instauração do processo contraditório;”

O regime de estimativa supracitado encontra amparo e perfeita conformidade com a Carta Constitucional, tratando-se de revestida de legalidade, não podendo ser confundido os regimes ora debatidos
.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ICMS ESTIMATIVA INTRODUZIDO POR LEI N.o 7.098/98 - LEGALIDADE -TEMA 830 DO STF - SENTENÇA REFORMADA.

1. Somente lei em sentido formal pode instituir o regime de recolhimento do ICMS por estimativa (Tema 830 do STF)

2. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o art. 30, III, da Lei Estadual n.o 7.098/1998 apenas consolidou o Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Kandir (Lei Complementar n.o 87/1996), permitindo ao ente estatal a apuração do ICMS por meio desse regime.

3.
O ICMS Regime de Estimativa (art. 30, III, da Lei Estadual n.o 7.098/1998), não se confunde com o ICMS Estimativa Simplificada, cuja legalidade já foi rechaçada por esta Corte
.

4. Recurso de Apelação provido.

(TJ-MT 00027451720098110046 MT, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/02/2023)

A vista disso, é certo que na Certidão da Dívida Ativa questionada, a data de constituição do crédito tributário é de 2006, se referindo a créditos sobre fatos geradores ocorridos entre os anos de 1999 a 2003, situação jurídica que afasta qualquer aplicação do ICMS/estimativa simplificada, estando este crédito amparado pelo regime de estimativa.

Em que pese os argumentos trazidos de que o crédito atribuído na CDA trata-se do ICMS estimativa simplificada, é notório o equívoco, pois a constituição do crédito ocorreu no ano de 2006 antes da entrada em vigor da Lei o 9.226/2009, que acrescentou a hipótese do inc. V em 22/10/2009, o que por si só, já exclui a hipótese possibilidade da exigência do Regime de Estimativa considerado ilegal por este Sodalício
.

A proposito é o entendimento pacífico deste sodalício:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA – INTRODUZIDO POR LEI N. 7.098/98 – LEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA –DESPROVIMENTO.

O art. 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/1998 apenas consolidou normas atinentes ao Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Kandir (Lei Complementar n. 87/1996).

Não há que confundir crédito executado. decorrente de infração por “falta de recolhimento - ICMS estimativa” (art. 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/1998), que é a mesma modalidade de regime de imposto que consta na Lei Kandir, com o regime de estimativa por operação ou prestação, criados pelo Estado e que constavam no inciso V, do artigo supracitado, da Lei n. 7.098/1998, que violavam os artigos 146-A e 150, I, da CRF
.

(TJ-MT 10004645820228110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 14/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/03/2022) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA - INTRODUZIDO POR LEI N.o 7.098/98 - LEGALIDADE - DECISÃO MANTIDA - DESPROVIMENTO.

O art. 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/1998 apenas consolidou normas atinentes ao Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Kandir (Lei Complementar n. 87/1996). Não há que confundir crédito executado. decorrente de infração por “falta de recolhimento - ICMS estimativa” (art. 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/1998), que é a mesma modalidade de regime de imposto que consta na Lei Kandir, com o regime de estimativa por operação ou prestação, criados pelo Estado e que constavam no inciso V, do artigo supracitado, da Lei n. 7.098/1998, que violavam os artigos 146-A e 150, I, da CRF.”

(N.U 1000464-58.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des. Marcio Vidal , Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022) (g.n.)

Portanto, a espécie revela que o crédito debatido na CDA trata-se de lançamento por estimativa em virtude de infração por falta de recolhimento ou recolhimento a menor fora de prazo, conforme descrito no documento.

Assim, não há qualquer ilegalidade ou vício na constituição da cobrança de ICMS por regime de estimativa lançado na CDA 20084590, razão pela qual a denegação da ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto, reformo
a sentença
a quo

e, em face do art. 1.013, §3o, III, do CPC, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para, no mérito, denegar a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023